Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004729-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELINO ALVES LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37823484, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de ADELINO ALVES LEITE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E MULTA PROCESSUAL. No ID: 38569038, os credores anuíram com o montante depositado. Julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35093996, 35093994 e 35093961 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador